Tribunal: TJES
Processo: 0009156-09.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009156-09.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A EMPRESA CUMPRIU SUAS OBRIGAÇÕES. MULTA APLICADA PELO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR MANTIDA. PROCON. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. VALOR MANTIDO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL.
1) O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional. Respeitados os preceitos do devido processo legal, é indevida a nulidade da decisão administrativa.
2) Se os critérios que nortearam a fixação da multa foram especificamente demonstrados, tendo sido observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os antecedentes do infrator, as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas no Decreto n. 2.181/1997, não merece prosperar o pedido de redução do valor da multa.
3) o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88).
4) Recurso de apelação do Município conhecido e provido, com a reforma da sentença e improcedência da pretensão inicial. Recurso da empresa conhecido e desprovido. Remessa necessária conhecida e sentença reformada nos termos do apelo do Município.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação de ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A e NEGAR-LHE PROVIMENTO; CONHECER do recurso do MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, para DAR-LHE PROVIMENTO; e CONHECER da remessa necessária para reformar a sentença, nos termos do apelo do MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recursos de apelação interpostos por
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A
e pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, com vistas ao reexame do édito sentencial que, em sede de
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO,
ajuizada por
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para reduzir o valor da multa imposta pelo Procon Municipal, de R$24.331,66 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos) para R$15.000,00 (quinze mil reais).

Em suas razões (fls. 108 e seguintes),
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A
argumenta pela nulidade do ato administrativo, tendo em vista que a seguradora não se recusou a realizar o estorno e, subsidiariamente, pretende maior redução da multa.

Em suas razões (fls. 118 e seguintes),
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
pugna pela reforma da sentença, para julgar improcedente a pretensão inicial, com restabelecimento da multa originalmente aplicada.

Contrarrazões de
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A
(fls. 128 e seguintes) pelo desprovimento do apelo.

Sem contrarrazões do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 29 de agosto de 2023.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 29/08/2023 às 18:06:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47490129082023
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recursos de apelação interpostos por ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A e pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, com vistas ao reexame do édito sentencial que, em sede de AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO, ajuizada por ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para reduzir o valor da multa imposta pelo Procon Municipal, de R$24.331,66 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos) para R$15.000,00 (quinze mil reais).

Em suas razões (fls. 108 e seguintes), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A argumenta pela nulidade do ato administrativo, tendo em vista que a seguradora não se recusou a realizar o estorno e, subsidiariamente, pretende maior redução da multa.

Em suas razões (fls. 118 e seguintes), MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES pugna pela reforma da sentença, para julgar improcedente a pretensão inicial, com restabelecimento da multa originalmente aplicada.

Pois bem. A controvérsia neste segundo grau de jurisdição se relaciona com a potencial nulidade do ato administrativo e, ainda, possibilidade de redução da multa aplicada pelo PROCON/ES, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A parte autora ajuizou a presente demanda pretendendo a nulidade da multa aplicada no valor de R$24.331,66 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos), sob fundamento de que não teria praticado a infração que lhe é imputada.

Ocorre que, no caso, a simples leitura da decisão administrativa (fls. 41 e seguintes) demonstra que a punição aplicada pelo PROCON em desfavor da empresa recorrente se deu de forma justificada. Ora, a alegação autoral de que realizou regularmente o estorno não encontra respaldo na prova acostada aos autos; na mencionada decisão administrativa, verifica-se que o consumidor adquiriu um produto, com contratação da chamada garantia estendida, todavia, foi constatado um vício que gerou a necessidade de reembolso por parte da seguradora requerente.

Isso tendo em vista que o produto foi recolhido para reparo, sem que tenha havido solução da controvérsia ou estorno do importe pago até a abertura da reclamação na instância administrativa, momento no qual o consumidor pugnou justamente pela restituição integral dos valores. Logo, ainda que a seguradora tenha comparecido à audiência de conciliação, momento em que confirmou não possuir a peça necessária ao reparo do bem, não foi possível chegar a uma solução à controvérsia.

Foi nesse contexto que o órgão de defesa do consumidor julgou procedente a reclamação do cliente e aplicou a multa em análise, no valor de 24.331,66 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos), por violação aos artigos 30, 35 e 39, inciso XII do CDC, que tratam justamente da obrigação do fornecedor de cumprir as informações relacionadas aos produtos, bem como do direito do consumidor exigir restituição da quantia paga, no caso de vício.

Dessa feita, a despeito da alegação autoral de que houve pronta restituição do valor pago pelo consumidor, não há prova de que o tenha feito no prazo legalmente previsto, uma vez que apenas após a reclamação no instituto de proteção de consumidor, em audiência de conciliação, é que houve movimento nesse sentido.

Além disso, não foram trazidos aos autos elementos probatórios capazes de afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo que aplicou a multa por descumprimento da obrigação, restando inviabilizada a mencionada pretensão. Nesse sentido:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA IMPOSTA PELO ÓRGÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR (PROCON) À EXECUTADA. LEGALIDADE DA MULTA IMPUGNADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSATISFAÇÃO DA EMBARGANTE. 1. Compulsando os autos, constata-se que as teses expostas neste recurso não devem prosperar, uma vez que a empresa executada não juntou provas capazes de afastar a presunção de legitimidade da multa imposta e de demonstrar eventual inobservância dos critérios utilizados na fixação do quantum de tal penalidade. 2. No ponto, destaca-se que, além de o princípio do contraditório ter sido respeitado no procedimento administrativo, haja vista a apresentação de defesa prévia e de oferta de acordo, por parte da recorrente, não se verifica qualquer violação aos princípios da motivação, razoabilidade e da proporcionalidade, por parte da autarquia estadual, na aplicação da penalidade. 3. Ademais, ciente de que a parte executada não anexou laudo que comprovasse a inexistência de defeito no produto adquirido, pela cliente, e que sequer refutou a ordem de serviço descrita na inicial da reclamação, e considerando o motivo incontroverso da multa (infração ao direito da consumidora de obter, após o prazo de 30 dias, para fins de correção do vício, a troca do produto ou restituição do valor pago; artigo 18, do CDC), além da ponderação da condição econômica da infratora (empresa de grande porte) e da finalidade preventiva da penalidade, conclui-se que a fixação do montante principal de R$12.106,67 (doze mil, cento e seis reais e sessenta e sete centavos), observou os parâmetros legais da razoabilidade e da proporcionalidade, definidos no art. 57, do CDC. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJRJ; APL 0251847-88.2019.8.19.0001; Rio de Janeiro; Oitava Câmara de Direito Privado; Relª Desª Marcia Ferreira Alvarenga; DORJ 13/04/2023; Pág. 387)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ. De multa do procon fixada em R$25.962,56. Sentença de improcedência. Recurso da empresa autora. Legitimidade da atuação do procon em reclamações individuais. Precedentes. Observância do devido processo legal na hipótese. Amplo exercício de defesa. Análise apurada dos fatos. Empresa de telefonia celular. Portabilidade numérica. Apresentação inadequada de informações (art. 6, III, do CDC). Reprovação precipitada do pedido. Sucessivo descumprimento da oferta atrativa original (art. 30 do CDC) de concessão gratuita de aparelho celular. Boa-fé objetiva. Infração caracterizada. Multa fixada conforme o caso e com base em critérios objetivos. Decreto municipal nº 4.083/05. [...] (TJSC; APL 0303280-52.2017.8.24.0005; Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Vilson Fontana; Julg. 07/03/2023)

Quanto ao valor da penalidade, reitero que o PROCON/ES tem legitimidade para impor multa com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor, pois detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, do Decreto Federal nº 2.181/1997.

No caso concreto, o Órgão de Proteção ao Consumidor observou, ao fixar o valor da multa em R$24.331,66 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos), os critérios estabelecidos pela Lei nº 8.078/1990, Decreto Federal nº 2.181/97 e Decreto Municipal 11.11.738/03. Embora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tenho que reduções desse jaez contrariam os preceitos normativos que regem a matéria.

Eis o que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)”.

O artigo 24 do Decreto Federal nº 2.181/1997, por sua vez, estabelece que:

Art. 24. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I – as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II – os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto”.

A simples leitura da decisão proferida no processo administrativo demonstra que a multa foi fixada com base nos parâmetros legais aplicáveis à espécie, mediante fundamentação consistente e lastreada nas especificidades do caso concreto; isso levando em conta especialmente as condutas praticadas pela empresa, a gravidade da infração, a vantagem auferida, a condição econômica do infrator, as agravantes e, finalmente, o faturamento da empresa.

Da mesma forma, foram respeitados os limites estabelecidos no parágrafo único do mencionado artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, não se afigurando arbitrária ou confiscatória, rememorando que houve a configuração de conduta abusiva do fornecedor.

No caso, a legalidade estrita foi levada em conta pela Administração quando da aplicação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário rever tais critérios, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo. “Mutatis mutandis”, nesse sentido, confira-se o STJ:

[...] De fato, o afastamento das normas que atribuem à pessoa jurídica contratante do plano de saúde a responsabilidade pelo pagamento devido à operadora, nas circunstâncias do caso, resultou em indevida interferência do Poder Judiciário na atividade regulatória desempenhada pela ANS, a qual possui respaldo na discricionariedade técnica. Como não está evidenciada nenhuma ilegalidade no caso concreto, a atuação do Judiciário resulta em indevida incursão no mérito do ato administrativo (STJ, AgInt no REsp 1823636/PR, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, J 14/09/2021, DJ 16/09/2021).

Aliás, em minha avaliação, o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88). Na situação vertente, não verifico nenhuma invalidade ou inconstitucionalidade que possa levar ao afastamento das normas aplicadas pelo Órgão de Proteção ao Consumidor para o arbitramento da multa.

Em vista da alegação do recorrido de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sublinhe-se que, para que a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário, exige-se que a alegada violação à razoabilidade e proporcionalidade seja objetiva, comprovada, manifesta e flagrante, o que não é o caso dos autos.

Ora, uma vez que se constata que a imposição da sanção administrativa, assim como a sua gradação, obedeceu aos parâmetros legais e foi devidamente motivada, não há cabimento na afirmação de que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram feridos.

Dessa forma, em respeito ao princípio da legalidade, à separação constitucional dos poderes, à legítima atuação do Legislador, e ao mérito administrativo, não é adequado afastar a aplicação das referidas normas pelo PROCON, arbitrando-se novo montante, com base, primordialmente, no entendimento subjetivo do julgador quanto à razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa.

Neste aspecto, entendo que a pena originalmente fixada, no valor de R$24.331,66 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos), é apta à finalidade a que se destina, atendendo à proporcionalidade e a razoabilidade, ao propósito pedagógico, e aos demais critérios legais. Nesse mesmo sentido:

[...] 1. A certidão da dívida ativa deve indicar os elementos necessários à identificação do débito, consoante dispõe o art. 202 do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80. 2. Preenchidos os requisitos legais exigidos, não há que se falar em nulidade da CDA. 3. É defeso ao Poder Judiciário revolver o mérito administrativo e reduzir o valor da multa fixada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros estabelecidos na legislação aplicável à espécie, sob pena de, arvorando-se no papel de administrador, violar o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CR/88) (TJMG, Apelação n.º 10000211209788001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, 19ª Câmara Cível, J 09/09/2021, DJ 14/09/2021).

[...] PROCON/SP detém competência para aplicar multas por infração ao CDC. Controle do Poder Judiciário que deve se limitar a apreciar a legalidade do ato administrativo, sob pena de violação ao Princípio da Separação de Poderes. MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Fixação nos moldes objetivos dos artigos 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, sem violação aos princípios do não-confisco, razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. Recurso não provido (TJSP, Apelação n.º 10062239120208260602 SP 1006223-91.2020.8.26.0602, Relator: Camargo Pereira, 3ª Câmara de Direito Público, J 30/11/2020, DJ 30/11/2020).

[...] 1. O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional. Respeitados os preceitos do devido processo legal, é indevida a reforma da decisão administrativa. [...] 6. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, encontra amparo no art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 7. Se os critérios que nortearam a fixação da multa foram especificamente demonstrados, tendo sido observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os antecedentes do infrator, as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas no Decreto n. 2.181/1997, não merece prosperar o pedido de redução do valor da multa. [...] 9. Apelação desprovida (TJDF, 07049465020208070018 DF 0704946-50.2020.8.07.0018, Relator: João Egmont, 2ª Turma Cível, J 29/09/2021, DJ 14/10/2021).

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto pela ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A e NEGO-LHE PROVIMENTO; CONHEÇO do recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial; e CONHEÇO da remessa necessária para reformar a sentença, nos termos do apelo do MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES.

Por conseguinte, com a improcedência da pretensão inicial, os ônus de sucumbência deverão ser suportados integralmente pela parte autora, que arcará com as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico (que consiste no valor da multa administrativa questionada nesta lide), atualizado, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 29/08/2023 às 18:06:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47490729082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR